Tribunal: TJDFT
Processo: 0764817-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0764817-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 58672598) interposta pelo Embargante, BANCO VOLKSWAGEN S.A, em face do Embargado, DISTRITO FEDERAL, contra a sentença de ID 58672596, proferida nos embargos à execução fiscal julgados improcedentes. Nas razões da apelação, a Embargante alega que, em consulta recente ao site da Secretaria de Fazenda, houve o pagamento administrativo dos débitos referentes à CDA no 5- 0168938987. Assim, estariam extintos os créditos tributários em razão do pagamento, não podendo prevalecer a Execução Fiscal em tela. Intimado o DISTRITO FEDERAL para que esclarecesse a informação acima indicada, informou que o débito não foi integralmente pago (ID 59688174). Contudo, há informação no ofício juntado pelo DISTRITO FEDERAL que “o referido crédito tributário encontra-se parcelado em 24 parcelas por do parcelamento administrativo no 5102658766, cujo parcelamento está adimplente até o momento” (ID 59688176, pág. 3). Ante o exposto, intime-se o Apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca dos documentos juntados pelo DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2024 19:27:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador